Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725890-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Considerando o teor da petição e dos documentos de IDs 42809590, 42809591, 42809592, 42809593, 42809594, 42809595, 42809596, 42809597, 42809598, 42809599 e 428095600, os quais comprovam que a pessoa jurídica EQUATORAL PARTICIPAÇÕES S/A sucedeu a pessoa jurídica ENEL BRASIL S/A em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda das ações da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, defiro o pedido de substituição processual, nos moldes em que requerido. Promova a douta Secretaria da 8a Turma as anotações pertinentes com a devida retificação da autuação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator